Tribunal: CARF
Processo: 11075.720705/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720705/2016-65
ACÓRDÃO
2301-011.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUGUSTO OLTRAMARI CONTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF No 180
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento. Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720705/2016-65
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls.170/175) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual (DIRPF) do exercício 2014, ano-calendário 2013, em que foi efetuada glosa
no valor de R$ 52.500,00 relativa a dedução indevida de despesas médicas.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 14.437,50, multa de ofício de R$ 10.828,12, além de juros de
mora de R$ 3.607,93 (calculados até 31/05/2016), totalizando o crédito no valor
de R$ 28.873,55.
Da Impugnação
3. Inconformado, o interessado, tendo tomado ciência da notificação em
24/05/2016 (AR fls. 176), contestou o lançamento em 20/06/2016, através do
instrumento de fls. 3 e 6/16 e anexos, argumentando em síntese:
3.1 Ao proceder às informações em sua declaração de imposto de renda lançou
equivocadamente como pensão alimentícia o valor de R$ 33.000,00, em nome de
Antonella Furquim Conte, quando na verdade esse valor se tratava de serviços
médicos prestados por ela.
3.2 Foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas com os
profissionais Paola Conte, Francisco Felipe Laitano e Antonella Furquim Conte, o
que fez quando compareceu na Unidade da Receita Federal apresentando todos
os documentos solicitados.
3.3 Com relação à dedução dos pagamentos efetuados a Antonella Furquim
Conte, no valor de R$ 33.000,00, alega que efetuou a retificação de sua DAA para
que não constasse mais a pensão alimentícia e sim as despesas arcadas com suas
atividades profissionais. O valor pago em favor dela foi todo informado em sua
DAA, tendo sido emitidos todos os recibos, consoante se comprova na presente
impugnação. Relaciona todos os cheques sacados pelo contribuinte que deram
origem aos depósitos em dinheiro efetuados para a profissional (fls. 10).
3.4 Os pagamentos realizados a Francisco Laitano, no valor de R$ 10.000,00 estão
todos comprovados através dos recibos emitidos por ele. Por não se tratarem de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720705/2016-65
3
valores tão elevados foram pagos em espécie, no ato, ou em cheques consoante
demonstrado através do quadro ilustrativo (fls. 11).
3.5 Os pagamentos efetuados a Paola Conte no valor de R$ 9.500,00 também
estão demonstrados no quadro ilustrativo (fls. 12).
3.6 O RIR/99 detalha o que deve constar dos recibos, mas não exige a
comprovação do pagamento. Pois a emissão do recibo faz presumir que este
tenha ocorrido.
3.7 Não se pode alegar pela ausência de informações nos recibos apresentados
pelos profissionais, pois tais dados são facilmente encontrados nos Conselhos de
Classe através de uma simples pesquisa na internet, ou no CPF no banco de dados
da Receita Federal.
3.8 Cita decisões do TRF da 4a Região e do CARF.
3.9 Requer a anulação do lançamento.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) As despesas médicas foram devidamente comprovadas por meio de recibos e
que os mesmos são válidos;
b) A RFB possui métodos para averiguar se os prestadores dos serviços médicos
declaram os valore recebidos pelo sujeito passivo e que seria prova do
pagamento;
c) A legislação que regulamenta o IRPF (Decreto no 3.000/99) não impede que os
serviços médicos sejam prestados entre pais e filhos para fins de dedução de
base de cálculo;
d) O Conselho de Psicologia recomenda, mas não impede que haja tratamento
entre pais e filhos;
e) O simples fato de as prestadoras de serviços médicos serem filhas do recorrente
não autoriza a glosa das despesas médicas;
f) O número de consultas e a intensidade não interferem na possibilidade de
dedução de despesas médicas.
É o relatório.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720705/2016-65
4
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de dedução com despesas médicas.
No recurso apresentado, em comparação com a impugnação ofertada
anteriormente, verifica-se que o sujeito passivo apenas repisa os argumentos rechaçados pela DRJ.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Registre-se que a causa essencial que fez com que a fiscalização afastasse as
despesas declaradas foi a ausência de comprovação dos efetivos pagamentos.
Segue a DRJ:
14. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
(...)
17. O contribuinte, para comprovação das despesas médicas glosadas, apresentou
os seguintes documentos: extrato bancário (fls. 64/76); recibos emitidos pela Dra
Antonella Conte (fls. 77/97); recibos emitidos pelo Dr. Felipe Laitano (fls.98/117);
recibos emitidos pela Dra Paola Conte (fls. 118/155) e comprovantes de depósito
bancário (fls. 156/166).
18. Primeiramente há que se destacar que tanto Antonella Furquim Conte quanto
Paola Furquim Conte são filhas do contribuinte. No processo 11075.720958/2014-
77 do mesmo contribuinte, referente ao exercício 2013, lançado em 09/06/2014 e
julgado nesta mesma sessão foi mantida a glosa de pensão alimentícia paga a
Antonella por ser a mesma maior de idade não podendo assim, ser considerado
dedutível tal pagamento. Também foi mantida a glosa de despesa médica paga à
psicóloga Paola, por não ter sido comprovado o efetivo pagamento, acrescido ao
fato de não ser indicado pelo Conselho Federal de Psicologia o tratamento
psicológico de pai feito por filho.
19. Os extratos bancários (fls. 64/76) junto aos quadros apresentados na
impugnação(fls. 10/12) não permitem concluir que houve de fato os pagamentos.
Além disso, como concluir, somente através de depósitos efetuados em favor de
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720705/2016-65
5
Antonella e de Paola que os mesmos foram feitos na qualidade de profissionais e
não na qualidade de filhas do contribuinte?
(...)
21. Assim, no presente caso, não são meros recibos suficientes para a
comprovação das despesas declaradas.
22. Não tendo havido a efetiva comprovação dos pagamentos e da efetiva
prestação dos serviços, considero que não ficaram comprovadas as despesas.
23. Deve-se ressaltar que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a
quem alega e, tendo o contribuinte informado, em sua declaração de ajuste
anual, deduções com despesas médicas, deve fazer prova, quando solicitado. É o
que estabelece o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda, ao dispor
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-
las.
(...)
24. Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
25. É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas médicas
a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ
de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III , § 2o
do artigo 8o da Lei 9.250 (matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999). A essência
do dispositivo é a especificação e comprovação dos serviços prestados e também
dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerário entre pessoas.
26. No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da
efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a
prestação do serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao
pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II
do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
27. Assim, para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos ou declarações, pois deverá
comprovar, de forma objetiva, a efetiva prestação do serviço médico e o
pagamento realizado. Importante frisar que a não aceitação dos recibos não está
fundamentada na falsidade dos documentos, mas na falta de comprovação do
efetivo pagamento e prestação dos serviços. Isso não implica, necessariamente,
falsidade documental, mas, sim, a imprestabilidade dos recibos apresentados para
fruição do benefício fiscal.
28. Não quer dizer que o contribuinte não tenha efetuado os gastos no montante
declarado, mas diante dos altos valores envolvidos, é licito ao fisco exigir a prova
incontestável da efetividade dos pagamentos. A inversão legal do ônus da prova
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720705/2016-65
6
transfere para o impugnante a comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação.
29. Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
elementos de prova, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Por sua vez, quando do exame do processo para fins de julgamento, deve o
julgador, na busca da verdade material – princípio esse informador do processo
administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer
a evidência de uma dada situação de fato.
30. A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a efetividade da prestação do
serviço e do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de
despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do
imposto d
Sustenta o recorrente que a legislação do IRPF não impede a dedução de despesas
médicas prestada por filhos do contribuinte, que o Conselho de Psicologia não impede o
atendimento entre pai e filho e que o número de consultas não justificaria a glosa.
No que pese concordar com os argumentos aduzidos, verifico que o lançamento
não decorreu de tais fatos. Na verdade, os fatos: (a) prestação de serviços médicos de entre pai e
filho; (b) os serviços médicos foram de psicólogo; e (c) o elevado número de consultas; apenas
reforçam a necessidade de comprovação do efetivos pagamento.
Ademais o CARF possui a Súmula no 180, de observância obrigatória, tratando sobre
a possibilidade de exigência de comprovação de pagamento.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 224
DF CARF MF
Original